Tribunal: TJSP
Processo: 2194668-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Autora que reclama descumprimento contratual e recusa ao reembolso do valor pago. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o arresto de bens da demandada. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Autora que reclama descumprimento contratual e recusa ao reembolso do valor pago. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o arresto de bens da demandada. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*